Tribunal: TJMT
Processo: 1053695-60.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053695-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALTER DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.352.001-40 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPERCUSSÃO EM VIAGEM FAMILIAR PROGRAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente teve seu voo antecipado em um dia, sem prévia comunicação.

2.

Circunstâncias dos autos com potencial para configurar o dever de reparação por danos morais.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja reformada a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão de reparação por danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1053695-60.2023.8.11.0001

Polo Ativo

WALTER DA SILVA PEREIRA

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Aduz o autor que a realizou a compra de uma passagem aérea de Natal (NAT) com destino a cidade de Cuiabá (CGB). Aduz que seu voo de retorno que estava programado para o dia 30.08.2022 foi alterado, sendo antecipado em um dia.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

Por seu turno, a reclamada informou que o voo operou em sua originalidade e a parte autora não obteve êxito em comprovar as alegações

Ocorre que, não obstante as alegações desenvolvidas na petição inicial, é certo que o Autor não se desincumbiu de se ônus probatório, vale dizer, apresentar os elementos probatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, caberia a ele apresentar o cartão de embarque do voo alterado; apresentar ainda o horário efetivo que chegou no destino, especialmente a data; apresentar eventuais despesas geradas com consumo durante o período de alteração do voo, de modo a demonstrar a ausência de prestação de assistência material ou qualquer outra falha a ponto de gerar o dever indenizável.

Portanto, sem o bilhete (ou outra prova) comprovando o horário de chegada ao destino, não há como identificar o nexo de causalidade com a suposta alteração no voo (dano) para configurar a responsabilidade da reclamada.

[...]”

A pretensão vinga.

Na distribuição da carga probatória incumbe ao réu a contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC). Nas relações consumeristas, há a previsão de inversão do ônus seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC); seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade.

Em análise dos autos, constata-se que o voo foi inicialmente contratado com data de embarque para o dia 31/8/2022, às 15h50 (Id. 199129660), mas foi, de fato, realizado no dia 30/8/2022, às 15h50 (Id. 199129657). A ré, em contestação, bem confirma essa dinâmica:

Isso porque os print’s indicam a saída do voo em 30/8/2022, enquanto a contratação originária era 31/8/2022. Ou seja, diferentemente do que alega a recorrida, o voo não foi realizado dentro da data originalmente contratada, mas sim de forma antecipada, com isso deveria cumprir o disposto no art. 12 da Resolução n. 400/ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Assim, a parte ré não se desincumbiu do encargo probatório em demonstrar que não existe o defeito, ante obrigação objetiva estabelecida pelo CDC, como se disse.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

Por isso, ausente a prova da comunicação prévia segundo prazo da legislação setorial, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Portanto, há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever em indenizar.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do alteração unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

No quadro concreto a antecipação do voo repercutiu na mudança de viagem, planejada em família para fins de descanso, e fez com que perdesse a reserva do hotel.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Nessa intelecção, julgado desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE EM APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em telas sistêmicas, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientes para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pela autora da ação, quais sejam, a antecipação injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato à Recorrente.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a falha na prestação do serviço e desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

In casu, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

(TR-MT, N.U 1020257-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a alteração do horário do voo, sem a comprovação da comunicação prévia, fazendo com que o passageiro alterasse a sua programação da viagem, perdendo metade de uma diária no resort, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TR-MT, N.U 1001450-79.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

No que tange ao
quantum
indenizatório do dano moral, a
doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que
se mostra justa, razoável e adequada ao posicionamento nesta instância recursal, ainda
atende
a reparabilidade do dano experimentado e n
ão representa enriquecimento indevido da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 487, I, CPC).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024